Tribunal: TJES
Processo: 0015074-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015074-91.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e FLÁVIO CARDOSO DA COSTA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FUNDAMENTOS –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
CRIME IMPOSSÍVEL - FURTO FAMÉLICO – NÃO SE APLICA -
CRIME IMPOSSÍVEL – PREVISÃO DA SÚMULA 567 DO STJ -

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
do delito imputado foram comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
a
gravação de videomonitoramento
do supermercado;

2.
A

conduta praticada pelo
s
apelante
s
não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos

3
.
N
ão
se trata de crime famélico,
pois
os réus

são
multireincidente
s
específico
s
, com condenações transitadas em julgado;

4. Observância quanto a aplicação da Súmula
567
que dita:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto;”

5. Dosimetria considerando a multireincidência, bem como a previsão da súmula 444 do STJ;

5
.

R
ecurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015074-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA CONCEIO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015074-91.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e FLÁVIO CARDOSO DA COSTA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FUNDAMENTOS –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
CRIME IMPOSSÍVEL - FURTO FAMÉLICO – NÃO SE APLICA -
CRIME IMPOSSÍVEL – PREVISÃO DA SÚMULA 567 DO STJ -

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
do delito imputado foram comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
a
gravação de videomonitoramento
do supermercado;

2.
A

conduta praticada pelo
s
apelante
s
não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos

3
.
N
ão
se trata de crime famélico,
pois
os réus

são
multireincidente
s
específico
s
, com condenações transitadas em julgado;

4. Observância quanto a aplicação da Súmula
567
que dita:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto;”

5. Dosimetria considerando a multireincidência, bem como a previsão da súmula 444 do STJ;

5
.

R
ecurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015074-91.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e FLÁVIO CARDOSO DA COSTA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO

Como relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus
A
NGELA
C
ONCEIÇÃO DE
O
LIVEIRA E
FL
ÁVIO
C
ARDOSO DA
C
OSTA

d
o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de inconformismo, alinhavadas às fls. 345/350v, insurge-se o
Parquet
contra a decisão que absolveu os Réus,
sustentando que a existência de videomonitoramento não é suficiente a afastar o ilícito
sob a tese de crime impossível,
afirmando que
há súmula em sentido contrário (567 do STJ);
que os recorrentes são reincidentes e o valor da
res
supera o parâmetro fixado pela jurisprudência,
razão pela qual deve ser procedente a peça de ingresso

Contra-argumentos apresentados para que seja mantida intacta a sentença objurgada às fls. 373/375v.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7105177, no sentido de ser provido o recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a s
entença
merece reparo
,
pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
18 de setembro de 2021
,
os réus
f
o
ram
flagrado
s
, enquanto subtraia
m
para si 03 (três) peças de picanha bovina, totalizando a quantia de R$ 280,18 (duzentos e oitenta reais e dezoito centavos), do estabeleci
m
ento comercial pertencente à vítima, pessoa jurídica Supermercado Extrabom.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus
pela prática do delito previsto no
art. 155, §4
°,
IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro,
sustentando que restou caracterizado o furto “famélico”.

Inicialmente,
consigno
que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
s
apela
dos
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
a
gravação de videomonitoramento
do supermercado
em apenso e oitivas re
alizadas em sede policial e
em juízo.

Dito isso, destaco que o
s
ap
elado
s

confess
aram
a prática do delito
.

Assim, não
h
á
dúvidas
quanto a autoria e a materialidade do crime,
razão pela qual
passo a análise dos demais fundamentos
expostos na apelação ofertad
a
pelo Ministério Público
que buscam afastar o entendimento externado na sentença.

Após observar com cautela os atos, extraio que houve equívoco na condução da sentença pela via do furto famélico, já que não cabe no caso em análise a
aplicação do princípio da insignificância,
seja pelo valor da coisa furtada como condição objetiva, seja pela via subjetiva, posto ser reiterado o comportamento dos recorridos
.

C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ao observar os termos dos autos, extraio
que a conduta praticada pelo
s
apelante
s
não é inexpressiva
se tomarmos como parâmetro
o valor dos objetos furtados
que
ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(R$1.
100
,00).

S
omente para corroborar o entendimento ora externado colaciono jurisprudência desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO (ART. 155, CAPUT, CP) - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE - PRODUTO DO CRIME DE RELEVANTE VALOR - REINCIDÊNCIA DO AGENTE - APELO DESPROVIDO. 1. Não cabe falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa 10 % (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo, ainda, o réu reincidente. 2. APELO DESPROVIDO.
Data: 12/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003523-57.2016.8.08.0035 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

E, na mesma esteira do julgamento apresentado como precedente, nota-se que a condição subjetiva também deve ser analisada e, no caso descrito nos autos, há provas da reincidência de ambos os acusados, o que, de igual forma, retira de ambos a benesse normativa.

C
omo consignado na sentença, o
s
apela
d
o
s

são

multi
r
r
eincidente
s

específico
s
,

situação jurídica que é hábil a
afastar a aplicação do mencionado princípio,
e, de igual forma, a hipótese
de crime famélico.
Conforme prova nos autos
,
os réus

são
multireincidente
s
específico
s
, com 9
(nove)
condenações transitadas em julgado.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

E, deste E. Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
Na hipótese, trata-se de réu reincidente e o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos, por superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do
s
apelante
s, devendo ser provido o recurso do Ministério Público.

Ato Contínuo,
sustenta
a defesa

a hipótese
de
crime impossível,

pois
consumaram o crime de furto por circunstâncias alheias às suas vontades, pois Flávio
avistou o segurança e avisou à Ângela que apressadamente saiu andando e retirou as carnes da bolsa e dispensou em outro setor.

Neste momento entendo por invocar o entendimento já sumulado pelo STJ
sob o número 567
que dita:

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Há um precedente deste sodalício, elaborado pelo E. Desembargador Adalto
Dias Tristão nos autos da apelação n° 0010663-17.2016.8.08.0012,
que sintetiza a necessidade de se observa com rigor o teor da mencionada súmula, posto que:
"admitir o crime imposs
ível em casos
como o apresentado nos autos sign
i
f
i
caria conceder inadmissível salvo-conduto aos que se dedicam, mesmo como verdadeiro meio de vida, a praticar furtos em estabelecimentos v
i
giados. Afinal, na pior das
hipó
teses, ou seja, sendo em ra
zã
o de flagrante obstada a consumação do ilícito, poder-se-ia, sempre, ficar a margem da responsabilização penal por suposta falta de tipicidade".

Assim, pelos motivos expostos,
também é
inviável
o enquadramento em crime impossível.

Portanto, o recurso deve ser conhecido e provimento para
julga
r
procedente a
peça vestibular e
condenar os recorridos nos exatos termos da denúncia que capitulou a ação dos acusados nos termos do artigo
155, §4º, IV, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Em razão da procedência da peça de ingresso empreendo a necessária dosimetria em consonância com o artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Flávio Cardoso da Costa

Dos autos extraio a culpabilidade inerente ao tipo do furto qualificado, sendo seus antecedentes maculados, posto considerar uma das ações com trânsito em julgado
1
a luz da súmula 444 do STJ, a conduta social do recorrido não fora devidamente valorada nos autos, tampouco a sua personalidade, os motivos não se afastam do tipo penal descrito na denúncia, sendo as circunstâncias normais ao furto, bem como as consequências que não fogem ao seu contexto. Desta forma, fixo a pena-base em 0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do pagamento.

Na fase intermediária, entendo por compensar a confissão com uma das condenações
2
hábeis a indicar a reincidência, preponderando as demais
3
, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa.

Observo não se encontrarem nos autos causas de diminuição ou de aumento a influenciarem na pena já considerada, razão pela qual torna-a em definitivo em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa.

Acolhendo a previsão normativa do art. 33, §2º, “a” e “b”, fixo o regime de pena em fechado, principalmente por considerar que as penas anteriores não atingiram a finalidade esperada.

Angela Conceição de Oliveira

Dos autos extraio a culpabilidade inerente ao tipo do furto qualificado, sendo seus antecedentes maculados, posto considerar uma das ações
4
com trânsito em julgado a luz da súmula 444 do STJ, a conduta social d
a
recorrid
a
não fora devidamente valorada nos autos, tampouco a sua personalidade, os motivos não se afastam do tipo penal descrito na denúncia, sendo as circunstâncias normais ao furto, bem como as consequências que não fogem ao seu contexto. Desta forma, fixo a pena-base em 0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do pagamento.

Na fase intermediária, entendo por compensar a confissão com uma das condenações hábeis a indicar a reincidência
5
, preponderando as demais (07)
6
, razão pela qual agravo a pena em 1/
5
(um
quinto
), fixando-a em 05 (cinco) anos, 0
8
(seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 6
8
(sessenta e
oito
) dias multa.

Observo não se encontrarem nos autos causas de diminuição ou de aumento a influenciarem na pena já considerada, razão pela qual torna-a em definitivo em
05 (cinco) anos, 0
8
(
oito
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 6
8
(sessenta e
oito
) dias multa.

Acolhendo a previsão normativa do art. 33, §2º, “a” e “b”, fixo o regime de pena em fechado, principalmente por considerar que as penas anteriores não atingiram a finalidade esperada
em relação a ambos os acusados.

Transitada em julgado a presente, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos recorridos, bem como as demais comunicações de estilo a serem empreendidas pela Vara de Origem, pertinente a expedição de guia provisória e ofícios correspondentes.

Pelo exposto, como dito, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
0015242- 76.2014.8.08.0012, perante a 2 Vara Criminal de Cariacica, pelo crime de furto, a pena de 2 anos, com trânsito em julgado para a defesa em 17/03/2015.

2
os autos no 001 5242- 76.2014.8.08.0012, perante a 2 Vara Criminal de Cariacica, pelo crime de furto, a pena de 2 anos, com trânsito em julgado para a defesa em 17/03/201 5. C

3

Em razão da multireincidência do apelante, a agravante de reincidência foi acertadamente sopesada como preponderante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 13/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0014273- 8.2021.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

4
00020000-97.2013.8.08.0040, perante a Comarca de Pinheiros, pelo crime de furto, a pena de 3 anos e 3 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 08/10/2018,

5
autos no 0009632- 24.2015.8.08.0035, perante a 6 Vara Criminal de Vila Velha, pelo crime de furto, a pena de 1 ano e 4 meses, com trânsito em julgado para a defesa em 19/01/2016.

6

Em razão da multireincidência do apelante, a agravante de reincidência foi acertadamente sopesada como preponderante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 13/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0014273- 8.2021.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)